Tribunal: TJMT
Processo: 1012188-54.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012188-54.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL VITORINO VIEIRA - CPF: 060.921.631-79 (APELANTE), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON ALEXANDRE ALVES - CPF: 142.879.854-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SILVA FLORES - CPF: 038.274.601-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
-
PRELIMINAR DE
NULIDADE
DAS PROVAS –

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES
–

INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA -
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – FALTA DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DAS DROGAS APREENDIDAS -
LAUDO PROVISÓRIO ELABORADO E ASSINADO POR PERITO OFICIAL
–

SUFICIÊNCIA -
DOSIMETRIA –
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ
- TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – PRÁTICA DE CRIME COM HABITUALIDADE
– RECURSO DES
PROVIDO
.

Não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais, após prévia investigação, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2o e 244, ambos do CPP.

Mesmo ausente o laudo toxicológico definito,
a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo provisório desde que assinado por perito oficial e elaborado nos mesmos parâmetros do laudo definitivo
.

Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao
acusado
, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado po
r
Gabriel Vitorino Vieira
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público
, para

c
ondená-l
o
como incurso nas sanções do art
.
33,
caput
,
da Lei no
11.343/2006, à pena de
5
(
cinco
) anos

de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,
além d
o pagamento de
500
(
quinhentos
) dias- multa
.

Nas razões de recurso, a
defesa sustenta
em preliminar
a nulidade das provas coligidas aos autos, diante da ilegalidade
no ingresso da polícia no domicílio do recorrente
, pois não
foi autorizada e não
havia fundada razão que evidenciasse estar ocorrendo um delito no local
.

No mérito,
requer
a absolvição
pela falta de materialidade delitiva, em decorrência da ausência do laudo pericial definitivo da droga supostamente apreendida. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão do recorrente, bem como a aplicação, no grau máximo, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.
189795013
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado
no
Id.
191172157
, opina pelo
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que não houve fundada suspeita que justificasse a

entrada dos policiais no domicílio, o que impõe a absolvição, ante a ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente.

No entanto, os argumentos não prosperam
.

É que
, as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca
pessoal e a entrada
na residência
do acusado

foram realizadas
em razão da existência de fundadas suspeitas
, porquanto
a equipe da Força Tática somente adentrou ao imóvel
após
receber as informações do
Serviço de Inteligência
,
de que Gabriel
,

na data dos fatos
,
receberia
entorpecentes
e que ele seria um dos responsáveis pela distribuição de drogas da facção Comando Vermelho aos traficantes da região do Monte Líbano no Município de Tangará da Serra,

bem como que ele
estava usando a sua residência como base de apoio para outros faccionados que vinham de Cuiabá e de outra região.

Destaque-se
que o
Serviço de Inteligência já monitorava
a residência e o acusado, tendo, inclusiv
e, visualizado ele recebendo
um
a caixa, ocasião que acionaram a Força Tática para a devida abordagem.

Vejamos o descrito no boletim de ocorrência,
in
verbis
:

“
ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, FOI ACIONADA PELA AG
Ê
NCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA, QUE ESTAVA MONITORANDO ALGUNS INDIVIDUOS QUE RECEBERIA UMA CERTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES PARA COMERCIALIZAÇÃO NESTA URBE. DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APÓS AVISTAREM UM VEÍCULO ENTREGAR UMA CAIXA PARA UM DOS SUSPEITOS A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA PROCEDEU A ABORDAGEM, QUE NO MOMENTO O SUSPEITO GABRIEL CORREU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM A CAIXA, FOMOS NO ENCALÇO E DENTRO DA RESISDÊNCIA ENCONTRAMOS MAIS DOIS SUSPEITOS, FOI REALIZADA A ABORDAGEM E COM OS SUSPEITO NADA FORA ENCONTRADO, PORÉM DENTRO DA CAIXA QUE O SUSPEITO GABRIEL JOGOU EM CIMA DA CAMA FOI ENCONTRADO UMA GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TAIS
COMO SUBSTÂNCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, MACONHA E CLORIDRATO DE COCAINA. DURANTE AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO UMA PLACA BALISTICA E DOIS RADIO COMUNICADOR. DIANTE DOS FATOS O B.O FOI LAVRADO E OS SUSPEITOS JUNTAMENTE COM O MATEIRAL APREENDIDO FORAM ENCAMINHADOS PARA O CISC SEM LESÕES CORPOAIS, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
” (Id.
189794931
).

O policial
militar
Agnaldo

Marciano da Silva Almeida
que realizou a prisão do apelante, em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase investigativa, relatando que:

[...] Promotor: Inicialmente, por que vocês decidiram realizar essa abordagem e o
adentramento
dessa residência? Testemunha: Doutor, diante da situação que está vivendo aqui a nossa região, essa guerra de facção entre Comando Vermelho e PCC, e mais uns adjacentes, o Comando Regional está fazendo uma operação para a gente tentar diminuir ao máximo os efeitos colaterais sofridos na sociedade. O Serviço de Inteligência, que levanta as informações, produziu a
informação de que na nessa data ia chegar entorpecente para a pessoa do GABRIEL, e ele sendo um dos responsáveis, segundo informações, pela distribuição de drogas ali naquela região do Monte Líbano e aqueles bairros em volta, né. Então os líderes ali dessa facção criminosa. Então, diante dessas informações, o serviço de inteligência passou para nós, eles ficaram monitorando, no momento que chegou entorpecente, eles acionaram a equipe de Força Tática, que foi proceder a abordagem, momento esse em que o Gabriel escondeu, saiu correndo e escondeu uma caixa. Nessa caixa tinha vários tipos de entorpecentes. Continuamos ali a busca, foi encontrado também nessa residência rádio comunicadores, placa balística, tudo indica aí que estavam realmente nessa guerra aí do crime organizado na nossa cidade e região.

Promotor: Placa balística é o quê?

Testemunha: É o vulgo colete à prova de bala.

Promotor: Vocês tinham ordem judicial para entrar nessa residência?

Testemunha: Não, a gente só entrou depois que a Inteligência visualizou a entrega do entorpecente.

Promotor: Vocês tinham motivos para acreditar que lá na residência tinha essas drogas?

Testemunha: Sim, senhor.

Promotor: Parece que tinha identificação das embalagens dessa droga, para quem vivia redistribuir?

Testemunha: Sim, senhor. O que acontece ali, como ele é um dos responsáveis, dos líderes, ele repassa. A função dele, a Inteligência passou para nós, era repassar os entorpecentes para as demais “biqueiras”, como eles chamam no tráfico, os outros locais de pontos de venda de entorpecentes. Ele recebia um montante maior e aí ele distribuía para os outros pontos de venda [...].
(excerto da sentença e do relatório de mídias de Id.
189794999
).

Corroborando com o depoimento do policial militar da Força Tática
, foi o depoimento do policial militar
Arildo Marques
do Serviço de Inteligência que, em juízo,
relatou:

“
[...] Promotor: Inicialmente, como que a polícia chegou até a pessoa dele? Quais foram as diligências preliminares, antes da prisão?

Testemunha: Nós recebemos informações de que essa residência lá no Jardim San Diego estava servindo de esconderijo de alguns membros da facção criminosa Comando Vermelho, e que nessa data foi feita apreensão, eles estariam recebendo uma grande quantidade de entorpecente para ser distribuída nas bocas de fumo ali da região daquele bairro da Vila Esmeralda. Aí nós passamos a monitorar essa região, essa residência, momento em que se aproximou um veículo e deixou uma caixa de papelão na mão de um desses autores, que é o GABRIEL, e nesse momento nós acionamos nossa equipe da Força Tática, nossa equipe operacional, que fez a abordagem e apreensão desses indivíduos.

Promotor: E como essas informações chegaram até vocês? Testemunha: Essas informações chegaram através de colaboradores, de moradores ali da região, que além de passar as informações, ainda permitiu que a gente usasse alguns locais lá como ponto de apoio para fazer o monitoramento na região na residência.

Promotor: E sabe o que foi apreendido pela equipe de policiais?

Testemunha: Sim, foi apreendido uma grande quantidade de maconha, algumas de pasta base de cocaína e tudo já nomeado, cada quantidade tinha o nome de quem ia receber esse entorpecente para fazer a venda na cidade.

Promotor: Essa residência pertencia ao acusado? Ou ele
utilizava ela
? Como que era?

Testemunha: A residência, se não me engano, é de um irmão dele, só que ele morava lá e estava usando a residência como ponto de apoio para o tráfico de drogas e para a facção criminosa.

Promotor: O senhor participou do
adentramento
na residência?

Testemunha: Não, senhor. Quem fez o
adentramento
foi a equipe da Força Tática.

Promotor: Sabe me dizer se eles possuíam autorização judicial para entrar nessa residência?

Testemunha: Não, não tinha. Nós estávamos fazendo o monitoramento, quando nós percebemos que o entorpecente foi entregue na frente da residência, a guarnição da Força Tática veio para fazer a abordagem, o cidadão tentou fugir para dentro da residência e foi abordado já do lado de fora. Promotor: Você tinha certeza
que
tinha drogas lá dentro?
Testemunha: Tinha, tinha certeza, porque nós tínhamos a informação e a característica da movimentação era de tráfico de entorpecente, sendo que o pessoal que estava no local junto com ele, outros, foram conduzidos, já eram conhecidos nosso, membro da facção criminosa Comando Vermelho.

Promotor: Já conhecia o acusado de outras abordagens? Testemunha: Já tínhamos informações sobre ele, que fazia algum tempo, já que além de estar fazendo a distribuição de tráfico de drogas, ele estava usando a residência dele como base de apoio para outros faccionados que vinham de Cuiabá ou de outra região aí para cometer crimes aqui na cidade [...]. (excerto da sentença e do relatório de mídias de Id. 189794999).

Vê-se, portanto, que t
ais circunstâncias motivaram a realização da abordagem
e
d
a entrada em domicílio
do acusado
, cuja ação resultou na
apreensão de
variedade de
entorpecentes
(cocaína e maconha)
,
placa balística e rádio comunicador
e, consequentemente, na sua prisão em flagrante.

Como pontuado pelo douto Procurador de Justiça, “
Caracterizada a hipótese de flagrante, prevista no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, e encontrando-se o auto
flagrancial
revestido das formalidades legais, descabe falar em vícios ou irregularidades aptos a determinar sua nulidade, especialmente quando a prisão ocorreu em situação em que se registravam fortes indícios da prática do crime de tráfico de drogas
.
”.

Logo, havia fundadas razões de que
n
a residência d
o apelante estaria ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, estando presentes, pois, as fundadas razões para a busca
pessoal e
domiciliar, exigidas pelo art. 240, § 2o
e art. 244, ambos
do CPP.

Nesse sentido, trago à colação
recente julgado

do Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 2. Neste caso, policiais militares receberam informações sobre o armazenamento de drogas no endereço do agravante que, ao perceber a aproximação da viatura, escalou telhados de residências vizinhas para se evadir. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a prisão e, em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram aproximadamente 8 kg de maconha, distribuída em 12 tijolos. 3. Assim, não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação
flagrancial
visível.
4. Agravo regimental não provido
.
”
(
STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 811043 SP 2023/0095229-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023)
(destaquei)

Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
” (STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda
Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Portanto, não há falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita, após prévia investigação, de que o apelante, utilizando de sua residência, realizava mercancia de entorpecentes, mostrando-se descabido o pedido de absolvição.

A corroborar tal entendimento, trago à colação
jurisprudência desta Corte,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. 1.
INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CRIME PERMANENTE.
2. ACESSO INDEVIDO ÀS CONVERSAS TELEFÔNICAS DO ACUSADO. INVIABILIDADE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA PARA POSSE PARA USO EXCLUSIVO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS No. 8 E 3 TCCR/TJMT. 4. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1.
A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, se o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu mediante fundada suspeita do crime de natureza permanente de tráfico de droga, após prévia investigação, a atuação policial não está maculada por quaisquer vícios que acarretem a nulidade, o que revela presente a justa causa para a apuração do crime permanente de Tráfico de droga no interior do domicílio, tornando-se
inaplicável, por conseguinte, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
2. O simples exame dos registros de dados do aparelho celular, apreendido quando da prisão em flagrante do apelante, diferente do acesso às informações registradas em empresa de telefonia, não caracteriza interceptação telefônica, sendo, portanto, dispensável a prévia autorização judicial; logo, não há que se falar em nulidade do processo por violação de sigilo telefônico. 3.1. A inverossímil negativa de autoria, por si só, não é apta a desconstituir a condenação por tráfico de droga e nem mesmo autoriza a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/06, sobretudo, quando a sentença se encontra respaldada pelas firmes e coerentes declarações de policiais militares, mormente, quando o apelante estava sendo previamente investigado pela prática da mercancia em sua residência conhecida como ponto de venda de drogas, além de ser integrante de facção criminosa (Comando Vermelho). Outrossim, a “condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado no 3 TCCR/TJMT). 3.2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos (Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). 4. A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do título judicial.” (TJ-MT 00022673520198110021 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2022)
(destaquei)

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

V O T O

EXMO
.
SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público
ofereceu denúncia contra
Gabriel Vitorino Vieira

como incurso nas penas do art. 33, caput,

da
Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“
[...]
No dia 20 de julho de 2023, por volta das 10h, na residência localizada na Rua
Albatrol
, no 264, Jardim Esmeralda, município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado GABRIEL VITORINO VIEIRA, vulgo “NEGUINHO”, com consciência e vontade, trazia consigo 03 (três) porções de cocaína em pó, com massa bruta de 225,4g, 12 (doze) porções de maconha, com massa bruta de 3559,3g, e 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 281,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo pericial de ID 125979050.

Consta dos autos que no dia dos fatos, o denunciado Gabriel recebeu de um veículo suspeito uma caixa de papelão contendo em seu interior mais de quatro quilos de entorpecentes de natureza diversa, conforme descrito acima, para serem posteriormente distribuídos nesta urbe, e ao ver a equipe da Força Tática, correu para o interior da residência, jogou a referida caixa em cima da cama e acabou sendo preso em flagrante, além do que as drogas foram apreendidas.

Na residência, se encontravam outros indivíduos, com os quais nada foi encontrado, sendo apreendidos uma placa balística e dois rádios comunicadores.

A ação policial se motivou em razão do monitoramento que a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar realizava de alguns indivíduos, dentre eles o denunciado, que receberiam certa quantidade de entorpecentes para comercialização nesta cidade. [...]” (Id. 189794971).

Após regular instrução processual,

a
magistrad
a
sentenciante julgou

procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e
condenou
o apelante

à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa, pela prática do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

A defesa busca
a absolvição do recorrente, diante da ausência de materialidade delitiva, pois não apresentado o laudo pericial definitivo das drogas apreendidas e, alternativamente, pugna pela redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão, bem como a aplicação, no grau máximo, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

No entanto, os argumentos não prosperam
.

Dos autos observa-se que a defesa não contestou a posse da droga ou mesmo a propriedade dela pelo acusado Gabriel Vitorino Vieira.

A autoria restou devidamente comprovada nos autos.

Embora na fase policial o acusado tenha optado pelo direito de permanecer em silêncio, em juízo, confessou a prática do delito do tráfico de drogas, afirmando ser usuário e que aceitou receber a droga apreendida em sua residência em troca de receber uma quantia.

O policial militar
Agnaldo
Marciano da Silva Almeida que atuou na prisão em flagrante do acusado prestou depoimento na fase investigatória e, em juízo,
ratificou sua declaração,
relat
ando
de maneira clara e coerente que após a equipe de
F
orça
T
ática receber informações do
S
erviço de
I
nteligência, dando conta que naquele dia e horário Gabriel receberia uma quantidade de entorpecentes para distribuição de drogas na região, inclusive, que ele foi visualizado recebendo uma caixa, procederam com a abordagem, momento em que ele saiu correndo para o interior da residência, sendo que após a vistoria localizaram as drogas, além de
rádio comunicadores e uma placa balística.

Seu depoimento foi corroborado com o do policial militar Arildo Marques, do Serviço de Inteligência, que afirmou que estavam realizando o monitoramento do acusado, pois tinham o conhecimento de que ele além de estar fazendo a distribuição das drogas, estava usando a sua residência como base de apoio para outros faccionados que vinham de Cuiabá e de outra região.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto
, como ocorreu na hipótese.

De outro lado, a defesa pleiteia a absolvição
do recorrente
, por ausência
de materialidade delitiva, diante da falta
do laudo toxicológico
definitivo das drogas apreendidas.

Ocorre que apesar de não ter sido juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo, como ressaltado pela magistrada na sentença, o laudo toxicológico preliminar sob n. 551.3.10.9185.2023.127222-A01
,
acostado no Id.
189794970 – pág. 41-44
,
foi
devidamente assinado por perito
oficial criminal
, atestando a apreensão de
3 (três) porções de material sólido, em granulação fina, testado positivo para cocaína, com massa total de 225,4g; 5 (cinco) porções de material sólido, em pedras, testado positivo para cocaína, com massa total de 281,6g e 12 (doze) porções de substância
de material sólido, de coloração verde-amarronzada, em formatos diversos, testado positivo para
maconha,
com massa total de 3.559,3g, ou seja, suficientemente demonstrada a materialidade delitiva.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo provisório desde que assinado por perito oficial e elaborado nos mesmos parâmetros do laudo definitivo
, como ocorreu na hipótese.

Vejamos,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIA L. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO.
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO SEM ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I - A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC, e, ainda, nos termos do enunciado da Súmula n. 568/STJ. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.

II -
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
ERESp
n. 1544057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Ausente o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, ressalvada, no entanto, em situações excepcionais, a possibilidade de aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.

III - Na espécie, colhe-se dos autos que, malgrado conste no laudo definitivo a informação "validade desconhecida/
signature

not

verified
" (fls. 255-258 e 380), o perito responsável pelo laudo definitivo está devidamente identificado, com seu número de registro
explicitamente indicado (fls. 255-258), bem como que o laudo preliminar de exame de entorpecentes, elaborado e assinado por perito oficial (fls. 29-30), atesta, em sentido idêntico ao apresentado no laudo definitivo, que o material apreendido em poder do recorrido tratava-se de entorpecente popularmente conhecido como "maconha". Pelas razões elencadas acima, reputo que o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo
ERESp
n. 1.544.057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no laudo de constatação provisória.

IV - Ademais, ao contrário do que restou consignado no v. acórdão recorrido, a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que "a simples falta de assinatura do perito criminal no laudo definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular o exame toxicológico, sobretudo, na espécie, em que o perito oficial está devidamente identificado com seu nome e número de registro no documento e houve o resultado positivo para as substâncias ilícitas analisadas" (
AgRg
no REsp n. 1.800.441/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
de 14/5/2019, grifei).

Agravo regimental desprovido.
”
(
AgRg
no REsp n. 1.990.345/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)
(destaquei)

Logo, não há falar em absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, se devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva.

Com relação à fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da confissão, do mesmo modo não assiste razão à defesa, porquanto é vedada por força da Súmula 231 do STJ que diz: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

A lei penal estabeleceu os parâmetrosmínimoemáximoà fixação da reprimenda penal, os quais, devem ser respeitados pelo sentenciante, sob pena, de violar frontalmente o princípio da reserva legal
(artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal),isto, em benefício do próprio réu.

Assim, sendo a pena mínima e máxima, estabelecidas em virtude de cominação legal decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o juiz, sem invadir competência do Poder Legislativo, ainda, que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes, extrapolar os limites ali impostos, o que, não ocorre, todavia, com as causas de aumento ou diminuição, que, ao contrário daquelas circunstâncias, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo.

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir, vejamos:

“[...] A redução da pena aquém ao mínimo legal, em razão de circunstância atenuante, é vedada pela Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em ilegalidade da norma.Praticados os delitos por meio de ações e desígnios autônomos, imperiosa a operação de soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.(N.U 0003541-82.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, CAPUT, DO CP (CRIME DE ROUBO CONSUMADO) E ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP (TENTATIVA DE ROUBO) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – APLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.Embora tenha sido acertadamente reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na
segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do
REn
. o 597.270-4/RS.” (N.U 0003794-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

Desse modo, segundo o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não é possível à fixação da pena aquém do mínimo legal.

Quanto ao pleito de reconhecimento do redutor de pena, anoto que o artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu § 4o, assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” (destaquei)

Sobre o tema, importa sobrelevar que o Supremo Tribunal Federal considera que o preenchimento de tais requisitos é cumulativo, ou seja, a incidência de um deles
não
basta para a caracterização do tráfico privilegiado.

Na hipótese
sub examine
, não há que se falar na aplicação da benesse requerida, haja vista que o
acusado
, ainda que tecnicamente
primário, dedica-se à atividade criminosa, o que restou constatado pela quantidade
e variedade
de droga apreendida
.

Outrossim,
em análise ao relatório de antecedentes criminais acostado no Id. 198794970 – pág. 76-78, é possível constatar a presença de vários registros de atos infracionais, além de que o acusado responde por ação penal pelo cometimento de delito de mesma natureza do presente feito ocorrido no ano de 2021 (Ação Penal n. 1006094-61.2021.8.11.0055).

Portanto,
como consignado na sentença
, as circunstâncias do flagrante, somadas
à s declaraç ões do s policia is

e as demais provas constantes nos autos, não indicam que este seja um fato isolado na vida do acusado, pelo contrário, evidenciam a dedicação dele
à atividade delitiva
, razão pela qual não faz jus à minorante.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. NEGATIVA DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JUSTIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA E IDÔNEA. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm.

Precedentes.

2.
A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:

a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e
d) nem integre organização criminosa.

- A negativa da incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 possui lastro em circunstância concreta e idônea. Isso porque o afastamento da referida benesse está fundado tanto na quantidade e variedade de drogas apreendidas quanto na presença de vários registros de atos infracionais, o que denota a dedicação da agente à atividade delitiva e está em consonância com o entendimento prevalecente da Terceira Seção desta Corte no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

(
EREsp
n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021,
DJe
de 4/10/2021.), tudo isso a indicar que ela não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.
Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

3. Tendo em vista o montante de pena aplicada (5 anos de reclusão), inviável a pretensão de fixação do regime inicial aberto ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na esteira do disposto no art. 33, § 2o, c, e 44 I, ambos do Código Penal, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial semiaberto e na negativa da substituição.

4. Agravo regimental não provido.
”
(
AgRg
no HC n. 856.288/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 30/10/2023.)
(destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO. Demonstrada concretamente a
dedicação dos agentes à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da prova oral coletada durante a instrução do processo, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06”. (TJ-MT - APR: 10127976720218110003, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024